Tribunal: TJPA
Processo: 0801373-34.2022.8.14.0022
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2026-03-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0801373-34.2022.8.14.0022

APELANTE: ANDERSON GOMES CARDOSO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO RECONHECIMENTO. PRETENSÃO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO SIMPLES. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta contra r. sentença que condenou o apelante pela prática do crime de furto qualificado, pelo rompimento de obstáculo (CP, art. 155, § 4º, I), à pena de 02 (dois) anos de reclusão e 15 (quinze) dias-multa, em regime inicialmente aberto, substituída por 02 (duas) penas restritivas de direitos. Inconformada, a defesa pleiteia: (i) absolvição, com fundamento no art. 386, II ou VII, do CPP, sob alegação de insuficiência de provas e nulidade do reconhecimento; e (ii) subsidiariamente, a desclassificação para furto simples, em razão da ausência de laudo pericial que comprove o rompimento de obstáculo. A defesa pugna pelo provimento do recurso. A d. Procuradoria de Justiça manifesta-se pelo improvimento.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação, diante da alegação de nulidade do reconhecimento pessoal; (ii) saber se a ausência de laudo pericial impede o reconhecimento da qualificadora de rompimento de obstáculo no crime de furto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade e a autoria delitivas restaram demonstradas pelo boletim de ocorrência, pelas imagens de circuito interno de segurança e pelos depoimentos colhidos em juízo, especialmente pela palavra da vítima, que reconheceu o réu nas gravações e descreveu a dinâmica da subtração dos bens do estabelecimento comercial.

4. A jurisprudência admite que o reconhecimento irregular realizado na fase policial não conduz automaticamente à nulidade da condenação quando existirem outros elementos probatórios independentes aptos a sustentar o édito condenatório, como ocorre na hipótese, em que a identificação do agente também decorre das imagens de segurança e dos depoimentos judiciais.

5. A ausência de observância estrita do procedimento previsto no art. 226 do CPP não invalida a condenação quando o reconhecimento não constitui a única prova da autoria e está corroborado por outros elementos idôneos constantes dos autos.

6. A qualificadora do rompimento de obstáculo pode ser comprovada por outros meios de prova quando a perícia não é realizada, desde que existam elementos seguros nos autos, como relatos testemunhais e registros visuais que evidenciem o arrombamento, situação verificada no caso concreto pelas imagens e pelos depoimentos colhidos.

7. A dosimetria da pena foi corretamente fixada, com pena-base no mínimo legal, ausentes circunstâncias judiciais desfavoráveis, bem como inexistentes agravantes, atenuantes ou causas de aumento ou diminuição de pena. Mantida a pena definitiva em 02 (dois) anos de reclusão e 15 (quinze) dias-multa, em regime inicial aberto, com substituição por duas penas restritivas de direitos, nos termos do art. 44 do Código Penal.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso conhecido e improvido.

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 44, § 2º, art. 155, § 4º, I; CPP, arts. 226, 386, II e VII.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp 2650173/AL, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 22.10.2024; TJPA, Apelação Criminal nº 17290253/PA, Rel. Juiz Conv. José Antônio Cavalcante, j. 27.11.2023; TJPA, Apelação Criminal nº 15239010/PA, Rel. Des. José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior, j. 17.07.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e quatro dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e seis.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

ANDERSON GOMES CARDOSO, inconformado com os termos da decisão que o condenou à pena de 02 (dois) anos de reclusão e 15 (quinze) dias multa, a ser cumprido em regime inicialmente aberto, pela prática do delito previsto no art. 155, § 4º, I, do CP, interpõe o presente recurso de apelação, sendo substituída por 02 (duas) restritivas de direito: prestação de serviços comunitários e participação obrigatória em curso ou programa educativo.

Aduz o recorrente que a sentença condenatória se baseou exclusivamente no depoimento da vítima e nas imagens de segurança que o identificaram como autor do delito. Alega que não foram realizadas perícias para confirmar a autenticidade das imagens; que a vítima Jakeline Moraes não realizou o reconhecimento pessoal. Requer sua absolvição, com fundamento no art. 386, incisos II ou VII, do CPP. Subsidiariamente, pretende a desclassificação do crime para furto simples, nos termos do art. 155, caput, do CP, em razão da ausência de laudo pericial quanto ao rompimento de obstáculo.

Contrarrazões pelo improvimento do recurso.

Parecer ministerial pelo conhecimento e improvimento do apelo.

É o relatório. À revisão, com sugestão de inclusão em pauta no plenário virtual.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

VOTO

Conheço do recurso.

Não possui razão o apelante em seu inconformismo,
data venia
.

A autoria e materialidade delitiva restaram comprovadas nos autos diante do boletim de ocorrência, das imagens de circuito de segurança id-79187755 e depoimentos colhidos em juízo, principalmente, a palavra da vítima apontando o réu como sendo o autor dos fatos.

A vítima JAKELINE MORAES PAIVA, em juízo, id-28417336, afirmou que “é proprietária do ‘Bistrô Maria Gulosa’ (...) que foi subtraído do local uma televisão LG 32’, uma caixa de som Multilaser, uma sanduicheira, e valor de R$ 50,00 (cinquenta reais); (...) que trabalha normalmente à noite; (...) que já tinha prestado atenção que o acusado estava observando o estabelecimento; (...) que no outro dia no sábado pela manhã percebeu que o estabelecimento estava arrombado e bagunçado; (...) que nas câmeras foi possível identificar o acusado; (...) que já avistava o acusado nas redondezas (...); que a depoente não tem dúvidas que o acusado é o autor do crime, pois a imagem é bem nítida e deu para identificá-lo; (...) que o acusado arrombou a janela; (...) que nada foi recuperado; que conseguiu identificar quem era a moça que estava junto com o réu; que não sabia o nome e nem o endereço da moça e ela foi liberada; que a moça ficou vigiando e o réu arrancando a janela do estabelecimento; que teve um prejuízo de aproximadamente R$ 2.000,00 (dois mil reais).”

As imagens da câmera de segurança existentes no local, id-79187755, bem como as fotos constantes no relatório de missão, id-79132409, e a palavra da vítima, demonstram a dinâmica dos fatos e a autoria do delito, bem como comprovam que o réu arrombou a janela do estabelecimento ‘Bistrô Maria Gulosa’, a fim de subtrair os pertences da ofendida.

Eis o entendimento jurisprudencial:

“(...). 2. No caso concreto, portanto, como a qualificadora de rompimento de obstáculo foi, de forma escorreita, considerada comprovada pelas instâncias ordinárias com lastro nas provas orais (relatos da vítima e das testemunhas) e nas imagens de vídeo juntadas aos autos, que, segundo as origens, demonstraram que o arrombamento da porta de vidro do estabelecimento foi de fácil verificação visual, não há ilegalidade na ausência excepcional e justificada de elaboração de laudo pericial para comprovar o rompimento do obstáculo.” (STJ -
AgRg no AREsp 2650173 / AL
, Relator Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Sexta Turma, data de julgamento: 22/10/2024, publicado no DJe: 28/10/2024).

Apesar de não ter sido realizada a perícia, admite-se a comprovação do rompimento do obstáculo por outros meios de prova, devendo ser mantida a qualificadora prevista no art. 155, § 4º, I, do CP, diante do arrombamento da janela

do estabelecimento comercial. Sendo assim, apesar da ausência de laudo pericial comprovando o rompimento de obstáculo, há outros elementos nos autos que comprovam que o réu, para adentrar no interior do estabelecimento ‘Bistrô Maria Gulosa’, rompeu a janela do local.

Diante de tais considerações, não há que se falar em desclassificação para furto simples, diante da comprovação do rompimento de obstáculo.

Quanto à alegação de ausência do reconhecimento pessoal, melhor sorte não assiste ao recorrente.
Ressalto que diante da análise do acervo probatório, verifico que há elementos independentes do reconhecimento viciado, capazes de manter o édito condenatório proferido pelo MM. Juízo
a quo
. Ademais, a vítima já avistava o réu nas redondezas e o identificou sem sombra de dúvidas nas imagens das câmeras de segurança, nítidas, e nas fotos, demonstrando que o réu não estava usando máscara, sendo a imagem das câmeras perfeitamente nítida.

Diante de tais considerações, afasto a pretensão de nulidade do reconhecimento, bem como a pretensão de absolvição por insuficiência de provas.

A seguir colaciono o entendimento jurisprudencial:

“(...).
Não obstante a mudança na jurisprudência do STJ, no sentido de que é inválido o reconhecimento do réu feito em sede policial, quando não procedido em observância ao art. 226 do CPP, é possível observar que, no caso em tela, a condenação não foi fundamentada tão somente naquele reconhecimento feito pela ofendida, ele foi apenas uma das provas que levaram à condenação, baseada também nos depoimentos da vítima e dos policiais em Juízo, estes que localizaram os réus, estando a arma utilizada no crime ainda em seu poder. (...). 4. Recurso conhecido e improvido.
(TJPA - ACÓRDÃO Nº 17290253 – Julgado em 27.11.23 – Relator: Juiz convocado José Antônio Cavalcante).

“(...). 1)
Nulidade processual por não observância das formalidades do art. 226 do CPP. Conforme novo paradigma da Corte Superior de Justiça, o mero reconhecimento de pessoa, sem obediência às regras do art. 266 do CPP, não pode servir como única prova a lastrear o édito condenatório, ainda que ratificado em juízo. Não obstante, na situação em voga, a autoria do crime de roubo imputada ao recorrente não se deu com base, exclusivamente, no reconhecimento efetuado na fase investigativa. Há, in casu, lastro probatório independente e idôneo que corrobora a formação do convencimento judicial, bastante a ensejar a manutenção da sentença repressiva. 2) Há, in casu, lastro probatório independente e idôneo que corrobora a formação do convencimento judicial, bastante a ensejar a manutenção da sentença repressiva, não havendo o que se falar em insuficiência probatória a fundamentar a requerida absolvição. (...).
(TJPA – Acórdão: 15239010 – Julgado em 17/07/2023 - Relator: Des. José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior)

Afasto a pretensão absolutória e passo ao exame da dosimetria da pena.

Mantenho a pena base no mínimo legal, 02 (dois) anos de reclusão e pagamento de 15 (quinze) dias multa, eis que ausentes circunstâncias desfavoráveis ao réu.

Ausentes atenuantes ou agravantes e causas de aumento ou de diminuição de pena, razão pela qual mantenho a pena definitiva em 02 (dois) anos de reclusão e pagamento de 15 (quinze) dias multa, a ser cumprida em regime inicialmente aberto.

Mantenho a substituição da pena privativa de liberdade aplicada, por 02 (duas) restritiva de direito, nos termos do art. 44, §2º, do Código de Processo Penal, conforme consta na sentença ora recorrida.

Ante o exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento, nos termos desta fundamentação.

É o voto.

Belém, 31/03/2026